Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729194-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0703559-50.2022.8.07.0011, proposta por FRANCISCA DA SILVA. A decisão agravada, proferida pelo Juiz plantonista, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, nos seguintes termos (ID 13333566 – autos de origem): “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FRANCISCA DA SILVA, CPF 635.639.321-15, representado(a) por sua filha Gizelly da Silva Sousa, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, também qualificada nos autos, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Helena, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 08/08/2022, foi internado(a) no Hospital SANTA HELENA, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Danielle Arabi Lopes, CRM 21.198/DF (id. 133333959). A internação hospitalar foi negada em razão de não abrangência territorial do plano de saúde. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). Gizelly da Silva Sousa como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde é obrigatória pela operadora de plano de saúde, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Acerca do tema, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. ACOMETIMENTO DE INFATO AGUDO DO MIOCÁRCIO COM EVOLUÇÃO PARA QUADRO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DA PACIENTE. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. COMPENSAÇÃO. MENSURAÇÃO.QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 2. Conquanto legítima a fixação do alcance geográfico das coberturas derivadas do plano de saúde, inclusive porque essa restrição de cobertura reflete na contrapartida representada pelas mensalidades afetadas ao contratante, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido e pelo objetivo do contrato, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 8o, VI, e 35-C), resultando que, conquanto fora da área de abrangência geográfica, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência. 3. A limitação geográfica das coberturas no molde originário, ou seja, mediante custeio, pela operadora, do tratamento realizado junto à rede credenciada, tem seu âmbito de abrangência às situações que não encerrem urgência ou emergência, que, diante da gravidade que encerram, implicando risco de danos irreparáveis, inclusive o óbito do beneficiário, demandam interpretação ponderada, tornando legítima a desconsideração da restrição e extensão da cobertura a tratamento realizado em estabelecimento hospitalar credenciado fora dos limites territoriais fixados para as coberturas ordinárias. 4. Emergindo da regulação contratual e legal que a internação e a intervenção cirúrgica prescritas para tratamento do infarto do miocárdio com evolução para insuficiência cardíaca congestiva que afetaram a beneficiária do plano de saúde inexoravelmente se qualificam como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento dessa natureza jamais podem ser qualificado como de natureza eletiva, os limites geográficos previstos contratualmente para fomento da cobertura restam suplantados, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial em hospital credenciado fora dos limites territoriais estabelecidos para as coberturas ordinárias. (...) 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Registro do Acórdão Número: 946567. Data de Julgamento: 01/06/2016. Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL. Relator: TEÓFILO CAETANO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 251-267 Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco Intensiva – UTI, bem como a realização dos mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural”. Em seu agravo, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada bem como a reforma para que a multa aplicada seja excluída ou, subsidiariamente, reduzida para que fixada limite razoável para a sua contabilização (art. 412 CC) e prazo hábil ao cumprimento da determinação. Argumenta que a agravada é dependente do plano de saúde junto à Unimed Vertente do Caparaó, pessoa jurídica distinta da ora agravante, destacando-se que o magistrado agiu de forma unilateral, sem possibilitar o devido contraditório à agravante para elucidar as informações em comento. Aduz que a agravada, diante da negativa, ajuizou a demanda visando a concessão de tutela de urgência para que a agravante seja compelida a custear/disponibilizar o tratamento. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Refuta a condenação imposta, uma vez que não possui vinculo jurídico contratual de plano de saúde com a Unimed Caparaó, impossibilitando a averiguação dos motivos que ensejaram o empecilho na solicitação, tendo em vista se tratar de contrato realizado entre outra Unimed. Explica que as “diversas Unimed’s” são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Caparaó demonstrando a completa singularidade das Cooperativas. Defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório. Se insurge acerca da multa aplicada, ressaltando que a penalidade não pode passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Entende que a decisão fixou as astreinte em valor exorbitante, contrariando o disposto no art. 412 do Código Civil (ID 38899092). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID 38899091), sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. No caso, de acordo com o relatório médico de ID 13333958, elaborado pela pediatra Dra. Danielle Arabi Lopes (CRM-DF 21198), restou demonstrado que a agravada, atualmente com 62 anos, necessita, com urgência, do tratamento negado pelo plano de saúde devido a hemorragia digestiva. Confira-se: “Paciente admitida com relato de cólica abdominal difusa seguido de sangramento nas fezes intenso, incialmente enegrecido com posterior saída de coágulos com odor fétido.” – g.n. I – LEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE De início, cabe ressaltar que a presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da Unimed tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. É certo que o consumidor que adere a um plano de saúde de renome e nacionalmente conhecido, como a UNIMED, almeja ser atendido por uma entidade com esta designação. E, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade não é exigível que tenha conhecimento sobre a existência de diversas entidades que utilizam a mesma marca, que prestam o mesmo serviço, mas que possuem personalidade jurídica distinta e diversos níveis de escalonamento (1°, 2° e 3° graus). Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, observa-se que, como dito alhures, não há provas que possam demonstrar que a agravada tinha conhecimento da existência de diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca, UNIMED e que atendem bases territoriais distintas. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão da teoria da asserção e do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ. 2.1. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido da agravada e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07022511720198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2019.) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. [...]” (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 06/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA, PORÉM SOB A MESMA DESIGNAÇÃO (UNIMED). SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA) CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ/APELANTE (CENTRAL NACIONAL UNIMED) CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há razão para a alegação de ilegitimidade passiva, pois nos contratos de plano de saúde há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, vale a regra da responsabilidade solidária. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n°469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. O consumidor, por ocasião da contratação do serviço, acredita formalizar vínculo com o grupo de empresas que exploram a marca UNIMED, em razão da credibilidade e notoriedade que este conglomerado alcançou no mercado. Com supedâneo na teoria da aparência, a ilegitimidade passiva não pode ser utilizada como óbice à responsabilização perante o consumidor e isso reflete responsabilidade solidária a todos os que exploram a marca. (...) 8. Recurso da parte autora/apelante (maria aparecida de oliveira) conhecido e provido. Recurso da parte ré/apelante (Central Nacional Unimed) conhecido e desprovido.” (20160110840913APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. UNIMED NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Apelante integra um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, o que dá lugar à legitimação para figurar no polo passivo da lide. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, utilizando-se as cooperativas da mesma identificação, haverá a responsabilização de qualquer delas que pertencem ao sistema cooperativo UNIMED, já que se expõe perante o consumidor como sendo um grande grupo econômico e de trabalho conjunto. 2 - À relação jurídica aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento do beneficiário do plano como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora do seguro saúde como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (20150110773148APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/08/2017). Portanto, verifica-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. II – FIXAÇÃO DAS ASTREINTES - VALOR INCOMPATÍVEL No que toca às astreintes impostas, no montante diário de R$ 5.000,00 limitado a R$ 50.000,00, a recorrente possui razão quanto ao valor das astreintes.. Como é cediço, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de autorizar e custear exames médicos necessários.. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado é por demais exorbitante. Desse modo, cabível a diminuição da multa para o patamar diário de R$ 2.000,00 (um mil reais), limitado ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para reduzir as astreintes, as quais devem ser arbitradas em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador